Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-08.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800063-08.2021.8.14.0093

APELANTE: RENAN RIBEIRO GUIMARAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. VALIDADE DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na audiência de instrução em razão da ausência do Ministério Público; (ii) aferir a licitude da prova obtida por meio de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (iii) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico; (iv) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da audiência de instrução não prospera, pois, além de não demonstrado o prejuízo processual, sequer houve insurgência tempestiva, o que acarreta a preclusão da matéria, nos termos do art. 571, II, do CPP.

4. A entrada no domicílio do réu é considerada lícita, pois se baseou em denúncia anônima especificada, corroborada por elementos concretos obtidos em diligência configurando situação de flagrante.

5. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais ouvidos sob contraditório, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do tráfico, conforme precedentes do STJ que reconhecem a validade autônoma de tais testemunhos quando não infirmados por prova em contrário.

6. A tese de desclassificação para uso próprio não se sustenta, dada a quantidade da droga apreendida e ausência de prova do uso exclusivo, o que afasta o art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal ( CPP) e o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. 2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de denúncia anônima especificada e fundadas razões 3. O depoimento de policiais em juízo, corroborado por outros elementos, é meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 4. A ausência de comprovação do uso exclusivo da droga impede a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 564, III, “d”; 571, II; 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 624.368/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2020; STF, AgRg no HC n. 212.669/RS, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, j. 04/04/2022; STJ, AgRg no HC 772870 PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/03/2023; STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024; TJDFT, APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; TJSP, APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022; STJ, HC 404507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Renan Ribeiro Guimarães apela de sentença do Juízo da Comarca de Santarém Novo/PA que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 19036003).

O recorrente pugna pelo reconhecimento da nulidade da audiência de instrução, ante a ausência do representante do Ministério Público, nos termos do art. 564, III, “d”, do CPP. Além disso, postula pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, pois obtido mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06 (ID 19036009)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19036013), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20290685).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, convém ressaltar que a defesa não se insurgiu, em momento oportuno, contra a ausência do Ministério Público na audiência de instrução (ID 19035986), mantendo-se silente sobre eventual nulidade até mesmo em alegações finais (ID 19035990).

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual “tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal.” (
AgRg no HC n. 624.368/SE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2020).

Apesar de a matéria estar preclusa, clarifico que inexiste, na espécie, qualquer prejuízo que autorize o reconhecimento da nulidade apontada. Isso porque o Ministério Público foi devidamente intimado do ato (ID 19035970), de modo que a ausência do representante do órgão ministerial na audiência, apesar de “devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro” (STF,
AgRg no HC n. 212.669/RS
, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, j. 04/04/2022), como se deu na espécie.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "a falta do membro do Ministério no momento da audiência de instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11 .690/2008, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz" (STJ,
AgRg no HC 772870/PA
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2023).

À vista de tais considerações,
não conheço a alegação de nulidade processual.

Sem embargo, inexiste margem para acolher a tese de ilicitude das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio.

No ponto, clarifico que a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

Além disso, verifica-se que o encadeamento fático que precedeu o ingresso em domicílio foi amparado em elementos concretos e especificados, tal como documentado na fase inquisitiva e confirmado em juízo. A esse respeito, confira-se o depoimento judicial do policial que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente:

“
As testemunhas que participaram das investigações e que efetivamente estiveram no local do crime confirmaram a apreensão do entorpecente em poder dos denunciados. A testemunha SIDVAN SILVA PINHEIRO, policial militar, confirmou os fatos narrados no inquérito policial, que ao receber uma denúncia anônima, se dirigiu até a residência, ao chegar no local encontraram uma quantidade de entorpecentes, que segundo RENAN servia para dar para seus funcionários; que encaminharam RENAN para a delegacia; que na residência de RENAN estava seu sobrinho e que ele também foi encaminhado para a delegacia; que ANDERSON só foi conduzido para a delegacia por conta de chegar local da denúncia no momento em que a viatura chegara no local.” (ID 19036003 - Pág. 2
)

Ao lume de tais elementos, a magistrada sentenciante afastou qualquer ilegalidade na busca domiciliar salientando o seguinte:

A Defesa dos denunciados alega a nulidade da prova pois teria sido obtida de forma ilícita por violação de domicílio, no entanto o que se observa, nos autos, é que os policiais receberam informações de que estaria sendo guardada droga na residência do denunciado RENAN. Assim, ao realizarem averiguação na casa do acusado, encontraram 170 gramas de maconha, sendo que ele confirmou que estava guardando drogas para seu consumo e de seus funcionários. Portanto, havia fundadas razões para que os policiais adentrassem na residência, tanto que encontraram a droga. Desta feita, a prova foi obtida de forma lícita. (ID 19036003, pág. 5)

Como se vê, a diligência policial foi motivada por denúncia anônima, especificada dando conta de que o recorrente estaria armazenando drogas em sua residência. Segundo os autos, os policiais entraram no imóvel e encontraram a droga, estando a materialidade comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 19035937 - Pág. 22) e laudo toxicológico definitivo nº 2017.02.001380-QUI (ID 19035937 - Pág. 26/27), que atestou que a porção de erva seca de cor esverdeada apreendida em poder do réu continha 162,048g de maconha.

Nesse contexto, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

À vista disso, no caso dos autos, se revela desnecessário, para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador” porquanto havia “situação de flagrante” (TJDFT,

APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Nesse ângulo, a defesa sustenta a fragilidade probatória, porém a tese defensiva não se sustenta, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025